Tribunal: TJPA
Processo: 0802642-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802642-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE IVALDO MARTINS GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.
AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
.

1.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada
.

2. R
esta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. Em nenhum momento o agravante suscita qualquer tese a enfrentar a declaração de deserção do recurso, tão somente arguindo, de forma bastante vaga e genérica, em favor do deferimento da gratuidade de justiça, não impugnando em nenhum momento os fundamentos da decisão combatida
.

3. É
cediço o entendimento de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que sua concessão posterior ao recurso não tem condão de isentar a parte do respectivo preparo. Assim, ainda que se considerasse o deferimento da benesse nessa fase processual, não descaracterizaria a deserção do recurso, em decorrência da preclusão consumativa
.

3.
Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida
nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

4.
Agravo Interno não conhecido, à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por José Ivaldo Martins Guimarães contra a decisão monocrática ID 5007212, por não comprovação do preparo recursal.

O agravante aduz, em apertada síntese, que o pedido de gratuidade pode ser pleiteado a qualquer tempo, que esta Relatora se equivocou sobre a condição financeira de recorrente e que o pedido de gratuidade só pode ser indeferido ante indícios concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que o recurso seja submetido à apreciação do órgão colegiado.

O Município de Mãe do Rio ofereceu contrarrazões (ID 5584207).

Instado a pronunciar-se, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 10729126).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O presente recurso de Agravo Interno não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal, conforme passo a expor.

Da simples leitura das razões do interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em apreço, o agravante ingressou com o recurso de agravo de instrumento sem formular pedido de gratuidade processual e sem comprovação de ter realizado o preparo recursal. Foi intimado
a efetuar o recolhimento em dobro das custas recursais, consoante o art. 1.007, §4° do CPC/2015, sob pena de deserção. No entanto, transcorreu o prazo sem que as custas tenham sido recolhidas, conforme certidão ID 4861409.

Posteriormente, entrou com a petição ID 5002026, solicitando a gratuidade processual.

Na decisão ora vergastada, não conheci do recurso de agravo de instrumento em razão de sua deserção, destacando que mesmo após a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro do preparo, o recorrente não foi capaz de atender a determinação.

In Casu
, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. Em nenhum momento o agravante suscita qualquer tese a enfrentar a declaração de deserção do recurso, tão somente arguindo, de forma bastante vaga e genérica, em favor do deferimento da gratuidade de justiça, não impugnando em nenhum momento os fundamentos da decisão combatida.

Ademais, é cediço o entendimento de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que sua concessão posterior ao recurso não tem condão de isentar a parte do respectivo preparo. Assim, ainda que se considerasse o deferimento da benesse nessa fase processual, não descaracterizaria a deserção do recurso, em decorrência da preclusão consumativa.

Sem a impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in judicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. Trata-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Deste modo, constato que o presente recurso não deve ser conhecido em razão do princípio da dialeticidade, constante do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". ( AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1339064 PB 2018/0194422-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O Tribunal de origem condenou o agravante sob o fundamento de que, "de acordo com a documentação constante dos autos, torna-se evidente que houve a prática dos atos ímprobos imputados ao Réu, na medida em que não se comprovou a aplicação dos recursos públicos destinados ao Município de Porto Folha com vistas à utilização dos mesmos para a efetivação do objeto do Convênio PNATE" (fl. 391, e-STJ). 2. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu da irresignação por constatar ausência de impugnação específica à decisão que não admitiu o Recurso Especial. 3. No Agravo Interno, reiteram-se as alegações feitas no Recurso Especial e, quanto à decisão agravada, limita-se o agravante a sustentar "que a mesma não merece prosperar, visto que atribuiu na conduta da Agravante a ausência de impugnação especificamente os fundamentos de sua insurgência em relação ao Acórdão Recorrido, motivando assim a interposição do presente Agravo em face da referida decisão" (fl. 535, e-STJ). Não se argumentou contra as razões adotadas na decisão monocrática. 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal, não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

Da mesma forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO PELO AGRAVANTE ANTE A PERDA DE OBJETO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos ...Ver ementa completada decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AI: 08063082320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1-No caso em comento, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo ...Ver ementa completaargumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum proferido já alcançado pela preclusão, tais como o argumento de ausência de fundamentação e da necessidade de minoração do quantum ali arbitrado. 2-O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum já alcançado pela preclusão, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC. 3-Importante salientar, que esta Relatora, em obediência ao Princípio da Não Surpresa, oportunizou a parte recorrente para que se manifestasse acerca da tempestividade recursal, bem como a respeito da Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade (ID Nº. 9281296), momento em que o agravante, em petição (ID Nº. 9392731), apontou como decis&atil

(TJ-PA - AI: 08105883720218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Por oportuno, esclareço que, em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III do CPC, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023